Tribunal: TJDFT
Processo: 0722137-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. EQUÍVOCO NO CÁLCULO ORIGINAL. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Em decisão que negou seguimento a recurso especial, o Tribunal da Cidadania fixou a majoração de honorários em 10% (dez por cento) “sobre” o valor já arbitrado de 12% (doze por cento). Ou seja, o aumento equivale a 1,2% (um vírgula dois por cento), totalizando honorários de 13,2% (treze vírgula dois por cento), sendo incabível a interpretação pela somatória a alcançar o teto de 20% (vinte por cento).

2. Considerando que, ao analisar a impugnação apresentada pelo agravado, a decisão acatou os cálculos apresentados, essa incorreu em equívoco, pois estes não consideraram o acréscimo operado pelo STJ e totalizaram os honorários advocatícios sucumbenciais em somente 12% (doze por cento).

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.